Tribunal: TJSP
Processo: 1026624-12.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de segurança preventivo. ITCMD. Imóvel urbano. Base de cálculo. Fixação do valor venal correspondente ao valor de referência para fins de cálculo do ITBI, conforme o Decreto no 55.002/09 que viola a legalidade tributária. Artigos 9o e 13 da Lei Estadual no 10.705/00. Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa necessária improvida.